Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA”. TEMA 1.009 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDOE NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para a) declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de adicional de risco de vida, recebidos a maior pelo falecido marido da parte autora, b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada; c) determinar ao Distrito Federal que promova a devolução de valores já descontados indevidamente nos contracheques da parte demandante, no valor de R$ 12.396,55; d) determinar ao Distrito Federal que promova a devolução de valores descontados indevidamente no decorrer da presente ação. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega a aplicação do Tema 1.009 do STJ ao caso.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
III. Por meio do exercício do poder-dever de autotutela cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos. Contudo, o exercício do poder-dever de autotutela possui limitações, especialmente quanto às verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
IV. O Superior Tribunal de Justiça em análise do Tema 1.009 fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva. Entretanto, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (que ocorreu em 19/05/2021). O presente processo foi distribuído em 26/07/2021, portanto, aplica-se o citado precedente ao caso.
V. Neste contexto, em princípio, ocorrendo erro administrativo (operacional ou de cálculo) no pagamento de remuneração, a devolução do valor pago erroneamente é devida, salvo quando o servidor comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha ou que que não concorreu para o erro da fonte pagadora.
VI. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se da ficha financeira do falecido marido da parte autora (servidor da PMDF) que o pagamento indevido do valor de R$ 366,67 era de difícil constatação por parte do servidor ou, posteriormente, de sua pensionista. É certo que, no caso, a boa-fé da parte autora restou constatada, porquanto a rubrica “Gratificação por risco de vida GDF” sempre foi paga em duplicidade. O que se observa é que até setembro de 2014 os valores eram complementares, a fim de chegar ao valor final da referida gratificação previsto na Lei e, somente a partir de outubro de 2014 o valor passou a ser pago a maior, contudo, continuou a ser pago da mesma forma, o que dificultou, senão impediu, a constatação pelo servidor do pagamento indevido.
VII. Logo, resta configurada a boa-fé objetiva do servidor no recebimento da referida gratificação, uma vez que ocorreu por erro exclusivo da administração e, diante das particularidades do caso concreto, não tinha como o servidor constatar a falha facilmente.
VIII. Desse modo, a sentença que reconheceu a impossibilidade do ressarcimento da quantia paga a título de “Gratificação por risco de vida GDF” deve ser mantida.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação de custas ante a isenção legal (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.